Tribunal: CARF
Processo: 13886.720046/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.720046/2011-33
ACÓRDÃO
2402-013.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORBERTO FIORETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE – IRRF. ANTECIPAÇÃO. APROVEITAMENTO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. GLOSA MANTIDA.
O aproveitamento do imposto de renda retido na fonte, quando
configurada retenção com natureza de antecipação, somente é admitido
mediante comprovação do efetivo recolhimento do tributo aos cofres
públicos. A mera apresentação de comprovante de rendimentos ou de
informações prestadas pela fonte pagadora não é suficiente para autorizar
o crédito na Declaração de Ajuste Anual. Encerrado o período de apuração,
compete ao próprio contribuinte submeter os rendimentos à tributação,
independentemente da efetivação da retenção pela fonte pagadora,
conforme orientação do Parecer Normativo RFB no 01/2002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, deixando de apreciar a matéria inovada, nos
termos do voto da relatora, e lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720046/2011-33
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wilderson Botto (Substituto
Integral), Alexandre Correa Lisboa, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA/2010, referente
ao ano-calendário de 2009, procedeu-se ao lançamento de ofício de valores relativos ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, em razão de o Recorrente ter se apropriado, de forma
indevida, de valores a título de Imposto de Renda supostamente retido pela empresa Packintec do
Brasil Comércio Ltda. (“PACKINTEC”), como antecipação do tributo devido no período.
Conforme consignado no lançamento fiscal, embora devidamente intimado, o
Recorrente deixou de apresentar o comprovante do efetivo recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, bem como o correspondente pedido de compensação.
Em decorrência, foi lavrado o lançamento fiscal, contra o qual o Recorrente
apresentou Impugnação, requerendo a juntada do “Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte’ da empresa PACKINTEC, no qual constariam os valores
pagos e o montante do imposto supostamente retido na fonte, como antecipação do tributo.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 16-60.457, que julgou improcedente a Impugnação, sob o fundamento
de que o imposto retido na fonte somente pode ser aproveitado na apuração do IRPF quando
comprovado o seu efetivo recolhimento pela fonte pagadora, não sendo suficiente, para tanto, a
mera apresentação da DIRF.
Inconformado, interpôs o Recorrente o competente Recurso Voluntário, alegando
seu direito ao aproveitamento do montante retido pela fonte pagadora. Ainda, inovando em sua
argumentação, suscita o Parecer Normativo/RFB no 01/2002, que dispõe sobre a responsabilidade
pelo tributo, na hipótese em que constatada a falta de retenção do imposto.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720046/2011-33
3
VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos extrínsecos de
admissibilidade.
No que se refere à matéria suscitada apenas em sede de Recurso Voluntário,
consubstanciada na invocação do Parecer Normativo RFB no 01/2002, trata-se de inovação
recursal, circunstância que, em princípio, obsta o seu conhecimento.
Não obstante, a orientação firmada no referido Parecer Normativo, enquanto
interpretação administrativa da legislação tributária aplicável, mostra-se pertinente à solução da
controvérsia, razão pela qual será adotada como fundamento das razões de decidir, por reforçar a
legitimidade do lançamento fiscal.
De fato, conforme se extrai do caso vertente, o aproveitamento do montante de R$
15.208,64, declarado como imposto devido por antecipação e supostamente retido pela fonte
pagadora dos rendimentos tributáveis, foi glosado pela d. Fiscalização em razão da ausência de
comprovação do seu efetivo recolhimento.
Em sede de Impugnação, o Recorrente limitou-se à juntada do “Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” emitido pela empresa
PACKINTEC, no qual constariam os valores pagos e o montante do imposto supostamente retido
na fonte, o que, por si só, não se revela suficiente para comprovar o efetivo recolhimento do
tributo.
Pois bem. O aproveitamento do imposto devido por antecipação na declaração de
ajuste anual somente é admitido quando comprovada a efetiva retenção e o correspondente
recolhimento aos cofres públicos. A esse respeito, considerando que a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto incumbe, em regra, à fonte pagadora, foi expedido o Parecer
Normativo RFB no 01/2002, o qual dispõe expressamente sobre a repartição de responsabilidades
nas hipóteses de ausência de retenção ou de retenção sem recolhimento. Vejamos:

“IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720046/2011-33
4
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Consoante o entendimento ali firmado, quando a retenção do imposto possui
natureza de antecipação, a responsabilidade da fonte pagadora subsiste apenas até o
encerramento do período de apuração. Após esse marco, caso os rendimentos não tenham sido
submetidos à tributação, passa a ser exigível do próprio contribuinte o imposto devido, sem
prejuízo das penalidades cabíveis à fonte pagadora.
Nota-se, portanto, que o simples fato de determinados rendimentos estarem
sujeitos, em tese, à retenção na fonte não autoriza o contribuinte a proceder ao aproveitamento
do respectivo valor em sua declaração de ajuste anual sem a comprovação do efetivo
recolhimento do tributo.
Ainda, mesmo que se parta da premissa de que tenha havido a retenção do imposto
pela fonte pagadora, mas não o seu recolhimento, o próprio Parecer Normativo estabelece que o
contribuinte deve oferecer os rendimentos à tributação e, somente após, requerer a compensação
do imposto retido, cuja exigência recairá sobre a fonte pagadora. Cite-se, a propósito, trecho do
Parecer que assim dispõe:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
No caso dos autos, entretanto, o Recorrente não procedeu à retificação de sua
Declaração de Ajuste Anual para oferecer os rendimentos à tributação, tampouco comprovou o
recolhimento do imposto supostamente retido, circunstância que inviabiliza o aproveitamento
pretendido.
Assim, ainda que se admitisse a ocorrência da retenção — o que não restou
demonstrado —, o procedimento adotado pelo Recorrente não se mostra compatível com o
regramento aplicável, razão pela qual deve ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720046/2011-33
5
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 79
DF CARF MF
Original